Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. LEI No 10.931/2004, MP No 2.200-2/2001. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

1. A assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

2. A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (art. 10, § 2o).

3. Embora, no caso dos autos, não tenha sido utilizado o processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, a norma em questão também assegura outras formas de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos, quando utilizados certificados de assinatura eletrônica diferentes, desde que aceitos pelas partes e pelos signatários do documento.

4. O feito originário (execução de título extrajudicial) está baseado em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, situação essa que não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no CC, art. 1.647. Trata-se, por consectário lógico, de obrigação da vida civil que não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico, podendo ser livremente praticada por qualquer dos cônjuges sem necessidade de outorga uxória.

5. Não há necessidade de especificação do objeto da dívida quando os requisitos necessários à existência do título já foram identificados.

6. Recurso conhecido e não provido.